Tribunal: TJSP
Processo: 1000332-46.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está o autor isento

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes".